Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742367-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO FELICIO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDNALDO FELICIO BARBOZA contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que determinou o sobrestamento do feito por força do IRDR n. 21. Ressalta que o juízo processante não observou que o agravante pertencia à Administração direta do Distrito Federal, e era filiado ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidor do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme fichas financeiras anexadas, além de não possuir sindicato específico. Registra a inaplicabilidade do IRDR n. 21, porquanto já houve publicação do acordão de julgamento do Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, no qual se reconheceu a exclusão dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, cujas particularidades diferenciam-se do caso vertente. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observada a existência concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave/ irreparável com a manutenção da decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, até o trânsito em julgado do julgamento do IRDR n. 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Pois bem. O agravante foi aposentado no cargo de técnico do hemocentro do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, cujo órgão era relativamente autônomo, integrante da estrutura da Secretaria de Saúde, conforme o Decreto n. 4.162/1978. Segundo o art. 2o, do Decreto no 21.479, de 31 de agosto de 2000, os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Nesse descortino, os servidores lotados no extinto ISDF mantinham vínculo funcional direto com o Distrito Federal, presumindo-se que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício alimentação atrasado dos servidores transferidos, o que afasta a incidência do IRDR 21 ao caso vertente. Depois, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o agravante era filiado ao SINDIRETA desde 1996. Entretanto, conquanto presente o requisito da probabilidade do direito, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o agravo de instrumento será oportunamente examinado pelo colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator